Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-36.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709254-36.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA APELADO: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA, AZOR GIRALDI DIAS, ESTER GIRALDI DIAS DESPACHO Conforme manifestação do órgão, na origem (ID 54960653), à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora